Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727170-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDSON DE ALENCAR DANTAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de embargos à execução na qual o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante/embargado para depositar, no prazo de cinco (5) dias, o valor dos honorários periciais, sob pena de não realização da perícia. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não enquadramento da matéria recursal nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator